Tribunal: TJMT
Processo: 1004488-63.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004488-63.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WELLINTON RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 024.518.301-90 (RECORRENTE), LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA - CPF: 042.804.971-09 (ADVOGADO), MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA - CPF: 042.803.391-12 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado n. 1004488-63.2021.811.0001

Origem:
8
º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Wellinton Rodrigues de Souza

Parte Recorrida(s):
Águas Cuiabá S/A – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
10/05/2022

Ordem na pauta:
11

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONSERTO DE CANAL DE ESGOSTO - PRAZO RAZOÁVEL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSSIMILHANÇA ÀS ALEGAÇÕES AUTORAIS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA – DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Quando a concessionária de serviço público demonstra que atendeu a solicitação administrativa do consumidor em tempo razoável, fica afastada a falha na prestação do serviço e, por conseguinte, incabível a condenação de indenização a título de danos extrapatrimoniais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte reclamante em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação indenizatória, por entender que não ficou demonstrada a falha na prestação do serviço defendida pelo consumidor.

A parte demandada/recorrida defende a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia dos autos cinge-se acerca da existência ou não de falha na prestação dos serviços de esgoto domiciliar oferecido pela empresa recorrida, e consequentemente o cabimento de indenização por dano moral.

Ao contestar a ação, a ora recorrida afirmou que realizou a contento o que lhe cabia, e como prova trouxe imagens de telas de seu sistema interno, bem como ordens de serviços, fotografias e outros documentos com descrições específicas do que seus prepostos fizeram a fim de executar os trabalhos.

O recorrente, de sua vez, apresentou impugnação genérica acerca de tais documentos, e em resumo tem-se que se limitou a dizer, sem provas, que o conserto da rede de esgoto foi realizado em tempo muito maior do que o defendido pela concessionária.

Apesar de a jurisprudência caminhar no sentido de que telas sistêmicas, por si sós, não servem como meio concludente de prova, neste caso a recorrida trouxe ao processo farta documentação indicando que além de
ter
realizado o serviço o fez em tempo razoável, significando dizer que
se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Portanto, correta a sentença ao não reconhecer a existência de falha na prestação do serviço ofertado pela concessionária de serviço público.

Pelo exposto,
conheço
do presente recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego-lhe
provimento, mantendo a sentença recorrida pelos próprios fundamentos.

Por consequência,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizado, cuja execução fica suspensa enquanto perdurara situação econômica, em face ao disposto nos incisos I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022